Tribunal: TJSP
Processo: 1000256-84.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contratos de mútuo bancário. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.
Dano moral. Crédito pessoal. Juros remuneratórios abusivos. Ausência de dano moral, uma vez que a parte autora se beneficiou com a obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Sentença de parcial procedência mantida,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contratos de mútuo bancário. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.
Dano moral. Crédito pessoal. Juros remuneratórios abusivos. Ausência de dano moral, uma vez que a parte autora se beneficiou com a obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Sentença de parcial procedência mantida, alterando-se somente o percentual de remuneração do patrono da apelante. Recurso parcialmente provido.